Tribunal: CARF
Processo: 18470.721812/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721812/2012-63
ACÓRDÃO
2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO PAIVA FARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão
de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não
conhecimento da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte discutida judicialmente para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721812/2012-63
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da glosa de contribuição para
previdência oficial e compensação indevida de IRRF, referente ao exercício 2009.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14), extrai-se:
A dedução indevida de contribuição para a previdência oficial, com glosa do valor
de R$ 5.167,14, referente à fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CNPJ
n.o 42.498.534/0001-66), por falta de informação em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
A compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com glosa do
imposto pago declarado de R$ 19.502,38, referente à fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.
Foi indeferida a solicitação de retificação de lançamento – SRL (e-fl. 15).
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 12-54.243 - 19a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 90/95, a qual julgou procedente
em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
99/106), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
a) em preliminar de nulidade, o ato administrativo é desprovido de motivação e
razoabilidade, criando indevidamente uma hipótese de incidência;
b) o valor da glosa de IRRF está com exigibilidade suspensa de acordo com o art.
151, inciso II do Código Tributário Nacional, em virtude do depósito judicial do
mesmo conforme processo n.o 2004.51.01.002278-0 em trâmite na 21a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; e
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721812/2012-63
3
c) é cabível a dedução de contribuição para a previdência oficial por força do art.
74, inciso I do Regulamento do Imposto de Renda.

Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Concomitância – Compensação IRRF
Observa-se que o Comprovante de Rendimentos Pagos do ano-calendário 2008
emitido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (fl. 16) revela que o IRRF glosado foi depositado
judicialmente com base no processo judicial n.° 2004.51.01.002278-0. A Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) de fl. 87 confirma tal informação.
Consulta ao sítio da Justiça Federal no Rio de Janeiro revela que esta ação foi
proposta pelo Interessado em face da Receita Federal do Brasil, sendo relativa ao Imposto de
Renda incidente sobre reserva de poupança (fls. 88/89).
O Interessado apresentou, ainda, vários documentos extraídos dos autos do
referido mandado de segurança que corroboram os depósitos judiciais da fonte (fls. 17/21 e 28/74
- extratos de contas judiciais, certidão de objeto e pé, petição inicial com pedido de exclusão da
base de cálculo da "reserva de poupança", liminar deferindo os depósitos judiciais e sentença
denegatória da segurança).
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da matéria
objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721812/2012-63
4
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá
recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o
Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1, cujo
Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do trânsito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente. Em outras
palavras, caso a Fazenda Nacional seja vencedora na ação judicial proposta pelo Interessado, o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721812/2012-63
5
depósito judicial será convertido para os cofres públicos, sendo cabível sua compensação na
DIRPF. Entretanto, no ajuste anual deverão ser considerados como tributáveis os rendimentos de
R$ 103.345,40 não declarados pelo contribuinte, conforme comprovante de rendimentos de fl. 16
e Dirf de fl. 87.
Vencendo o Interessado, este levantará o depósito judicial, não existindo, assim,
IRRF a ser compensado na Declaração de Ajuste Anual, pois este terá sido devolvido ao
contribuinte. Neste caso, permaneceriam como válidos os cálculos da fl. 14.
Em caso de julgamento de procedência parcial do pedido em questão, o
rendimento tributável e o IRRF deverão ser ajustados conforme a decisão judicial, podendo ser
apurado imposto a restituir ou a pagar conforme o caso.
Portanto, não merece conhecimento o recurso quanto este aspecto.
PRELIMINAR
Nulidade – Ausência de Fundamentação
O recorrente alegou, em sede preliminar, que ocorreu cerceamento do direito de
defesa em razão da falta de fundamentação na Notificação de Lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, SRL, anexos e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721812/2012-63
6
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Da Dedução com Previdência Oficial
Em relação a este tópico, cabe esclarecer ao contribuinte que a decisão de piso já o
enfrentou e deu provimento as razões contidas na impugnação, senão vejamos os fundamentos
do Acórdão:
(...)
Através do Comprovante de Rendimentos de fl. 16, emitido pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro, comprovou-se a contribuição previdenciária para o
Estado no valor de R$ 5.167,14 para o ano-calendário 2008.
Deve ser ressaltado que, apesar deste montante de contribuição previdenciária
oficial constar da Dirf de fl. 87 como exigibilidade suspensa, ela não foi objeto de
depósito judicial conforme extratos de fls. 19/20.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721812/2012-63
7
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de R$ 5.167,14 por se tratar de
contribuição previdenciária oficial dedutível na declaração de rendimentos (art.
74, inciso I do Regulamento do Imposto de Renda).
(...) (grifo nosso)
Sendo assim, não cabe tecer maiores elucidações acerca do tema, tendo em vista o
provimento por parte da DRJ.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte discutida judicialmente para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 131
DF CARF MF
Original